Tribunal: TJPA
Processo: 0811086-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811086-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGÉRIO DE ARAÚJO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTOMÁTICA. TEMA CONTROVERTIDO. SISTEMÁTICA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Primeiramente, quanto a execução provisória automática decorrente de condenação pelo tribunal do júri, verifica-se que a matéria em questão, além de controvertida, se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC, Tema n. 1.068);

2.

No caso em questão, vê-se que a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva,
fez alusão
ao art.492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal como fundamento, entretanto, o referido dispositivo legal não é o único utilizado pelo Magistrado na sentença para a decretação da prisão preventiva do paciente;

3.

O juiz sentenciante, fundamentou a imposição da prisão preventiva, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois entendeu que o paciente pode tentar se ausentar da comarca para evitar a sua responsabilização pelo processo e, consequentemente, a submissão à reprimenda corporal, além disso, ressaltou que o fato gerou grande comoção social na cidade, causando, inclusive, medo nas testemunhas. Dessa forma, a prisão foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

5-
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 18 de março de 2024.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGÉRIO DE ARAÚJO SOUSA, acusado da prática do crime previsto no art.121, §2º, II, III e IV c/c art.29, caput, ambos do Código Penal e art.1º, I da Lei nº8.072/90, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém - PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi levado a Júri popular no dia 07/07/2023, que o levou a condenação de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado. Diante da condenação, a autoridade coatora expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

Alega, fundamentalmente: a) impossibilidade de execução provisória automática pelo tribunal do júri as penas iguais ou superiores a 15 (quinze) anos; b) falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Requer, por fim, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos do presente
writ
, coube a relatoria do feito a Desa. Eva do Amaral Coelho, a qual indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id nº15166912). As informações foram prestadas (Doc. Id nº15202362). O ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. Id nº15463834). Posteriormente, veio a minha relatoria por prevenção (Doc. Id nº16827793).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi acusado de ter matado a vítima Gabriel de Oliveira Ribeiro no dia 28/02/2016 com facadas, pauladas e chutes, sendo então condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

No dia 06/07/2023 o Conselho de Sentença condenou o paciente, fixando uma pena final de 20 (vinte) anos de reclusão.

Cumpre observar que a decretação da prisão preventiva foi fundamentada em dois aspectos pela autoridade coatora, quais foram: a) montante da pena fixada; b) a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Primeiramente, quanto a execução provisória automática decorrente de sentença de condenação pelo tribunal do júri, verifica-se que a matéria em questão, além de controvertida, se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC, Tema n. 1.068).

Sendo assim, até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria sob a ótica constitucional, do previsto no art.492, inciso I, alínea e, do Código Penal.

Nesse mesmo contexto, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não haver ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação no Tribunal do Júri com penas iguais ou superiores a 15 (quinze) anos de reclusão, bem como ocorre no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O paciente, que respondeu solto ao processo, foi condenado pelo Tribunal do Júri por incursão nos arts. 121, § 2º, I e IV; 344. "caput" e 347, parágrafo único, todos do CP,
a 18 anos e 4 meses de reclusão, determinada a execução provisória, com expedição de mandado de prisão.
2.
A determinação do Juiz de primeiro grau está amparada no art. 492, I, "e", do CPP,
e assentou-se constituir questão constitucional definir, conforme a Súmula Vinculante n. 10, se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena não definitiva imposta pelo Tribunal do Júri.3.
Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário, de modo que não há como, à luz da jurisprudência da Corte Constitucional,
vislumbrar plausibilidade jurídica do pedido,
ressalvando-se, todavia, que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 828.203/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

No caso dos autos, vê-se que a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do coacto,
fez alusão
ao art.492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal como fundamento, entretanto, o referido dispositivo legal não foi a única motivação utilizada pelo Magistrado na sentença para a decretação da prisão preventiva do paciente.

O juiz sentenciante fundamentou a imposição da prisão preventiva, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois entendeu que o paciente pode tentar se ausentar da comarca para evitar a sua responsabilização pelo processo e, consequentemente, a submissão à reprimenda corporal, além disso, verifica-se que o fato gerou grande comoção social na cidade, causando, inclusive, medo nas testemunhas.

Sendo assim, cumpre transcrever a parte que interessa da sentença,
in verbis:

“Por outro lado, ante pedido do MPPA e o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que em relação aos acusados agora conhecedores da sua condenação poderão a meu ver tentar se ausentar dessa cidade para assim evitar a sua responsabilização por esse processo, anoto que um inclusive já é revel e está em lugar incerto e não sabido, assim entendo que a decretação da prisão torna-se necessária para
garantia da aplicação da lei penal
, por outro lado,
vislumbro que o fato ainda gera grande comoção social nesta cidade, tanto que as testemunhas estavam com medo
, por isso, entendo que as segregações cautelares são necessárias para
garantia da ordem pública
, e, por isso, entendo ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para
decretação da sua prisão preventiva
.

Desta forma, diante da condenação dos réus pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de
pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão
no tocante a ele, com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata), bem como, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para
garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal entendo por certo decretar à prisão preventiva
dos acusados condenados determinando a imediata expedição de
MANDADOS DE PRISÃO
em desfavor de ambos os réus”

No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, sabe-se que a privação da liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a
garantia da ordem pública
ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do dispositivo legal referido.

Dessa forma, reforça-se que o presente caso não se trata de prisão decorrente de execução provisória automática e sim, de decreto preventivo com base nos requisitos previstos no art.312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme supracitado.

Vale observar também, o entendimento majoritário da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual entende pela impossibilidade de execução automática decorrente de condenação pelo tribunal do Júri, porém, aduz que esse fundamento não é suficiente para afastar a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, desde que haja indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo imputado nos termos do art.312 do CPP, que é o caso em apreço.

Dessa forma:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SE PREENCHIDOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI E NA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕE S PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RÉU RESPONDEU O PROCESSO PRESO. PERSISTENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).
2.
Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorreu na presente hipótese.

3. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Consoante o art. 413, § 3º, do CPP, o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do livro I do referido Código. 4. omissis. 7. Omissis. (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, tendo em vista a controvérsia ainda em discussão pela Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral sob o Tema n°1.068, não há que se falar em constrangimento ilegal como pretende a defesa, considerando, sobretudo, que a prisão do coacto se encontra devidamente fundamentada.

No mesmo sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE INVIÁVEL. DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TRIBUNAL DO JÚRI
. CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELOU TEMOR GERADO NA COMUNIDADE LOCAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. omissis. 3. omissis. 4.
A segregação cautelar somente é cabível após a prolação de decisão fundamentada, com a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5.

No particular, a prisão preventiva do paciente, decretada na sentença após o julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, é necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o temor público gerado pela sua liberdade.
O Juízo processante destacou a periculosidade social do agente, revelada ao longo da instrução criminal, ressaltando que o acusado é temido em sua comunidade local, havendo a informação de que tinha o costume de dar tiros no Povoado e também aplicar surras em seus moradores que, com medo, não registravam queixa na Delegacia de Belo Jardim-PE. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6.

É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
.

7. omissis. 8. omissis. (HC n. 557.436/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020.).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de março de 2024

Des.
Rômulo Nunes

Relato
r

Belém, 19/03/2024